Tribunal: TJDFT
Processo: 0726716-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. BOA FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DE EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Alegou a autora que em razão do inadimplemento involuntário das faturas do cartão de crédito o réu, de forma unilateral e sem autorização, passou a reter valores em sua conta salário, ocasionando a ausência de fundos. Argumentou que ação do banco constitui manifesta ilegalidade. Pediu o afastamento da cláusula do contrato que autoriza o bloqueio da conta salário e o desbloqueio de todos os valores retidos.
3. Se os descontos da fatura do cartão de crédito foram expressamente autorizados na celebração do contrato – fato reconhecido pela autora – a revogação unilateral superveniente não basta para suprimir a vontade expressa no termo contratual.
4. O Superior Tribunal de Justiça vem afastando a aplicação do Tema 1.085 em situações análogas. Cito nesse sentido, recentíssimo julgado (publicado em 5/5/2025): “(...)A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes". (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)
5. De fato, os contratos assumidos de boa-fé e voluntariamente pelas partes, em um ambiente de clareza quanto ao conteúdo das obrigações assumidas, devem ser integralmente cumpridos.
6. Desde o início da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça insiste na ideia de que “a abusividade do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança ilícita, excessiva, que possibilita vantagem desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé e da equidade” (REsp 994144/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJ de 03/04/2008; REsp 1036589/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008.
7. O débito automático em conta corrente não é abusivo ou contrário à boa fé, por traduzir modalidade de pagamento que oferece vantagens ao consumidor, como taxas de juros mais competitivas, em razão da menor percepção de risco de inadimplência.
8. A Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, embora contenha dispositivo autorizando a revogação e cancelamento de autorizações de débito em conta, estabelece que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implementação da medida.
9. Desse modo, o pedido de cancelamento da autorização formulado pela autora não tem o condão de desconstituir a autorização dada sob pena de violação dos princípios que regem a função social do contrato.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para julgar improcedente o pedido.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios.